Tribunal: TJSP
Processo: 1027802-72.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença improcedente. Cerceamento de defesa. Não configurado. Prova pericial meramente protelatória. Juros remuneratórios. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão. Juros remuneratórios. Financeiras não sujeitas à limitação de 12% ao ano. Revisão atrelada aos critérios

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença improcedente. Cerceamento de defesa. Não configurado. Prova pericial meramente protelatória. Juros remuneratórios. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão. Juros remuneratórios. Financeiras não sujeitas à limitação de 12% ao ano. Revisão atrelada aos critérios da Tese do Tema 27 do STJ. Abusividade decorrente de exagerada desvantagem do consumidor. Situação excepcional não comprovada. Capitalização. Previsão contratual expressa. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato. Serviço prestado e preço não excessivo. Não abusividade. Seguro Prestamista. Termo em separado. Não caracterizada a venda casada (Tema 972 STJ, item 2). Validade da contratação. Sentença mantida. Recurso desprovido.